Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0749492-11.2024.8.07.0000 AUTOR: MARIA COSTA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA DE ARAUJO CAVALCANTE REU: MARCELO CARDOSO DA SILVA, OSMAR ANDRADE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de intitulada “ação rescisória criminal” proposta por MARIA COSTA ARAÚJO para desconstituir decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará nos autos n. 0706182-44.2023.8.07.0014, que determinou o arquivamento do inquérito policial, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, vejo que não se trata de hipótese de competência deste colendo Conselho Especial, dentre as previstas no art. 13 do Regimento Interno do TJDFT, mas da egrégia Câmara Criminal, nos termos do art. 23 da mesma norma interna, independentemente da denominação empregada pela parte autora, considerando a natureza da matéria questionada. Desse modo, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste Conselho Especial e determino a redistribuição do feito para um(a) dos(as) eminentes integrantes da egrégia Câmara Criminal deste Tribunal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator